Tribunal: TJSP
Processo: 2156060-74.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2156060-74.2017.8.26.0000/50002, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que é embargante NORBERTO TIRELLI, são embargados LEONIL DELLA
CORTE TIRELLI, ROGÉRIO TIRELLI e ROSÂNGELA TIRELLI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2156060-74.2017.8.26.0000/50002 - São Caetano do Sul - VOTO
No 25.579 2/4
Embargos de
declaração n°:
2156060-74.2017.8.26.0000/50002
Embargante:
Norberto Tirelli
Embargados:
Leonil Della Corte Tirelli e outros
Comarca:
São Caetano do Sul - 3a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1001943-96.2017.8.26.0565
Juiz:
Sérgio Noboru Sakagawa
Voto no
25.579
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade. Recurso com
objetivo de rediscutir a causa já decidida e obter nova
decisão,
com
intuito
infringente.
Intenção
de
prequestionamento ao julgado. Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 95/102, que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos
pelo embargante, com parcial efeito modificativo do julgado, com a
seguinte ementa:
“Embargos de declaração. Determinação do C. STJ de
novo julgamento. Pronunciamento a respeito de questões
relativas à prova da hipossuficiência econômica do
recorrente, bem como sobre os aspectos que influem na
determinação do valor da causa. Omissões sanadas.
Manutenção do indeferimento da Justiça Gratuita diante
das circunstâncias fáticas. Valor da causa que deve
corresponder ao valor da partilha, objeto da declaração de
nulidade da demanda, excluindo-se o valor da meação do
cônjuge supérstite. Embargos de declaração acolhidos com
parcial efeito modificativo do julgado.“

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2156060-74.2017.8.26.0000/50002 - São Caetano do Sul - VOTO
No 25.579 3/4
O embargante alega a existência de omissão a
respeito da anulação de todos os atos processuais praticados após a
decisão agravada. Aduz que não houve exposição do fundamento pelo
qual teria o embargante que produzir prova negativa no sentido de que
não tem dinheiro.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão na própria sentença
ou no acórdão, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, os quais
inexistem do acórdão embargado.
Restou consignado no v. acórdão embargado os
motivos pelos quais se acolheu parcialmente os embargos de declaração,
com parcial efeito modificativo do julgado.
A questão relativa à nulidade dos atos processuais
posteriores à determinação de recolhimento das custas iniciais é objeto da
Apelação n. 1001943-96.2017.8.26.0565, interposta contra a sentença que
determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência de
recolhimento das custas iniciais. Esta questão deverá ser dirimida no
julgamento do referido recurso, uma vez que o objeto do agravo de
instrumento é restrito ao estabelecimento do valor da causa e ao
indeferimento da justiça gratuita.
Quanto à justiça gratuita, a manutenção do seu
indeferimento está fundamentada na existência de circunstâncias fáticas
que afastam a presunção relativa de pobreza, como aquelas mencionadas
no julgado embargado. O indeferimento está motivado na existência de
elementos nos autos que afastam a presunção relativa de pobreza e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2156060-74.2017.8.26.0000/50002 - São Caetano do Sul - VOTO
No 25.579 4/4
na ausência de prova negativa de que o embargante “não tem dinheiro”.
Por estas razões, o inconformismo do embargante
não prospera.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator